Tribunal: STF
Processo: AS 124
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Petição denominada embargos de declaração manejada contra despacho pelo qual indeferido pedido de destaque. Ausência de conteúdo decisório. Irrecorribilidade. Art. 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. Não conhecimento.



    Vistos etc.



    Referente à Petição/STF nº 94.937/2023 (ID: 2c7e92d3).



    Trata-se de petição denominada “embargos de declaração”, manejada contra despacho por meio do qual indeferi o pedido de retirada do agravo interno da Sessão Virtual de Julgamento e a designação de nova data para julgamento, veiculado por meio da Petição nº 92.924/2023 (ID: aa8f7672).



    Transcrevo os termos do ato impugnado por meio do qual indeferi o mencionado pedido:



    “Referente à Petição/STF 92.924/2023 (ID: aa8f7672). 



    A parte agravante requer a retirada do agravo regimental da Sessão Virtual de Julgamento e a republicação dos atos processuais do processo originário ARE 1.309.640 dos dias 25/05/2023 e 20/06/2023 e do presente incidente do dia 17/08/2023, com link confiável onde se possa obter o inteiro teor das peças publicadas.



    Decido.



    Verifico incluído o feito na pauta de julgamento do Plenário deste Supremo Tribunal, publicada em 17.8.2023 (julgamento virtual), com início aprazado para 25.8.2023.



    O art. 1º da Resolução STF 642/2019 faculta ao Relator submeter processos ao julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou no Plenário desta Suprema Corte.



    Prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de 48h (quarenta e oito horas) do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do relator.



    O art. 21-B, § 2º, do RISTF, estabeleceu, expressamente, a possibilidade de encaminhamento, nos casos em que cabíveis, após a publicação da pauta e antes de 48h (quarenta e oito horas) do início da sessão, de sustentações orais por meio eletrônico.



    Nada colhe.



    O deferimento do pedido de destaque visa a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros acerca da matéria versada no processo.



    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.



    Acresço que, à luz da nova redação conferida ao art. 2º, § 2º, da Resolução 642/2019, os relatórios e votos inseridos no ambiente virtual são disponibilizados no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal durante a sessão de julgamento virtual. Por sua vez, o § 6º do art. 5º-A dispõe que podem ser realizados esclarecimentos sobre matéria de fato por meio do peticionamento eletrônico.



    O deferimento do pedido de destaque, portanto, justifica-se quando presente alguma excepcionalidade que aconselhe o julgamento presencial, hipótese que não se configura na espécie, em conformidade ainda a decisão agravada com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    De outro lado, reputo preclusa a faculdade processual do Agravante realizar pedido de destaque, porquanto a Defesa não observou o prazo de até 48 horas antes do início do julgamento virtual, tendo em vista formulado o pedido em 24.8.2023 para sessão que iniciará em 25.8.2023. 



    Ante o exposto, ausente excepcionalidade justificadora do julgamento presencial, indefiro o requerimento.”



    A parte requerente deduz os seguintes pedidos:



    “Como já dito anteriormente não foi possível obter o inteiro teor da peça publicada em 17/08/2023 com o link fornecido na publicação, evento 23, e, através de verificação no dia 21/08/2023 nos próprios autos não constava no mesmo que a sessão do julgamento virtual uma vez que não foi possível obter o inteiro teor da peça dando conta que o julgamento virtual se iniciaria em 25/08/2023, portanto, devido a ausência de publicidade dos atos processuais e temerário afirmar como V. Exa. afirmou que o pedido formulado para julgamento presencial não observou as 48 horas que antecedem o julgamento virtual. 



    Na hipótese mais favorável a esse Egrégio Superior Tribunal Federal foi a de que a publicação da pauta de julgamento virtual teria ocorrida em 25/08/2023 pois no dia 21/08/2023 a mesma não integrava os autos e, nos termos do Artigo 935 do CPC o julgamento virtual teria início em 30/08/2023. 



    Ora! A petição de manifestação do evento 19 foi protocolada em 24/08/2023, 96 horas antes do início do julgamento virtual. 



    Diante do exposto, sanadas as omissões e contradições apontadas, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios com efeito modificativo para retirar o feito da pauta de julgamento virtual e incluí-lo na pauta de julgamento presencial.”



    É o relatório.



    Examino.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, os despachos sem conteúdo decisório, tais como os que indeferem pedido de destaque e de suspensão de processos em trâmite nesta Suprema Corte, não são passíveis de impugnação, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, porquanto constituem atos de mero expediente, razão pela qual os recursos contra eles interpostos são reputados incabíveis.



    Consoante ressaltado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, “o despacho de mero expediente proferido por Ministro desta Suprema Corte indeferindo pedido de destaque é desprovido de conteúdo decisório e, como tal, não é passível de recurso” (RHC 217.976-AgR-AgR/MS). Cito, no mesmo sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. PEDIDOS DE DESTAQUE E SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. O ato impugnado não veicula decisão passível de recurso, uma vez que se trata de mero despacho, sem cunho decisório.



    2. Nessa linha, vejam-se o HC 109.317-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; o RE 630.492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o ARE 1.130.207-ED-AgR-ED-ED-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    3. Agravo interno que não se conhece.”



    (RE 1.334.417-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.11.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não cabe agravo regimental contra despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório, por se tratar de simples ato procedimental.



    2. Agravo regimental não provido”.



    (RE 630.492-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01.8.2013).



    Ante o exposto, sem prejuízo da interposição de eventual recurso contra o acórdão que vier a ser prolatado ao julgamento do agravo interno, não conheço dos pedidos formulados na petição ora em referência.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente